Tribunal: TJBA
Processo: 8029376-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029376-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO ELISEU NOGUEIRA LEAL

Advogado(s)
:
ANA PRISCILA RODRIGUES FURLINI

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ADI 7.265 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Recurso interposto como agravo interno e recebido como embargos de declaração, por força do princípio da fungibilidade, contra acórdão que determinou o custeio de internação em clínica especializada para tratamento multidisciplinar de beneficiário com obesidade grau III e Transtorno do Espectro Autista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por ausência de manifestação expressa acerca da aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 7.265.

III. Razões de decidir

3. O acolhimento dos embargos de declaração exige a demonstração inequívoca de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, vícios não identificados no caso concreto.

4. O acórdão embargado fundamentou de maneira clara e suficiente o dever de cobertura com base na gravidade do quadro clínico, atestada por relatórios médicos, e nas normativas da saúde suplementar e do direito do consumidor.

5. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais e teses suscitadas pelas partes, desde que a decisão possua fundamentação adequada e suficiente para a resolução da controvérsia.

6. A via dos embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, não se presta à mera rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível a atribuição de efeitos modificativos quando ausentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos e teses invocados pelas partes quando já houver encontrado fundamentos suficientes para a decisão, não cabendo embargos de declaração para mera rediscussão da matéria."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 931, 937 e 1.022, I e II; RITJBA, art. 187, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJPR, EDcl 1439817-9/01, Rel. Des. Sigurd Roberto Bengtsson, 11ª Câmara Cível, j. 25.05.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº
8029376-06.2025.805.0000
, em que é embargante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,

e embargado,

BRUNO ELISEU NOGUEIRA LEAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.